Tribunal: STF
Processo: ARE 1595378
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 43).   

O recorrente refuta a incidência da Súmula 284/STF, afirmando, em suma, que:

A decisão agravada incorre em manifesto equívoco, pois o Agravante indicou expressamente a violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, bem como ao art. 3°-A do Código de Processo Penal, afastando qualquer alegação de deficiência da fundamentação. 
[...] 
De outra banda, não se pode olvidar que a matéria encontra-se submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal por meio das ADPFs n° 1.192 e n° 1.122, o que evidencia a sua relevância constitucional e a necessidade de processamento do recurso extraordinário. 
Com efeito, se o Parquet entende que inexistem provas para sustentar a condenação e, com base nisso, requer a absolvição do acusado, logo deve o órgão jurisdicional acolher a promoção ministerial, na medida em que o próprio titular da ação penal está reconhecendo que não se desincumbiu do ônus da prova, não havendo, portanto, fundamentos que justifiquem a imposição da sanção penal (doc. 25, pp. 4 e 5). 

Bem examinados os autos, decido.
 A pretensão não merece acolhida.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Destaco, ainda, que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 

Não bastasse, observo que o Tribunal de origem, ainda que o Ministério Público tenha emitido parecer em prol da absolvição do réu, confirmou sua a condenação, fundamentando-se no fato de que o depoimento da vítima, que é criança, foi corroborado por testemunha ocular. 

O acórdão proferido pelo TJCE, nesse sentido, ainda que superados os óbices acima expostos, não merece reparos. Estabelece o art. 385 do Código de Processo Penal que, [nos] “crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada” (grifei).

Nessa mesma direção: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de competência do Tribunal do Júri. 3. A prova utilizada para pronunciar o réu não foi unicamente produzida em âmbito policial. 4. O juiz não está obrigado a acolher o pedido de impronúncia do réu feito pela acusação, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 245.269 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025 – grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.717 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).

Embora a matéria em questão seja objeto das ADPFs 1.122 e 1.192, ambas sob relatoria do Ministro Edson Fachin, não há determinação para suspensão nacional dos processos que a envolvam, nem reconhecimento de repercussão geral da matéria constitucional discutida. Dessa forma, inviabiliza-se o sobrestamento deste feito com base no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator